Tribunal: TJES
Processo: 0000020-37.2010.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-37.2010.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS GUIMARAES SOUZA

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com fundamento na inadimplência contratual e no mau uso do bem, resultando na declaração de posse em favor dos autores. O apelante alega nulidade da citação por edital, dificuldades financeiras excepcionais decorrentes da pandemia de COVID-19 e necessidade de indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da citação por edital, considerando o disposto no art. 256, § 3º, do CPC; e (ii) examinar a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 256, § 3º, do CPC exige o esgotamento de todas as diligências para localização do réu antes da citação por edital, inclusive mediante consulta a órgãos públicos e concessionárias, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta configura medida excepcional, admitida somente após o esgotamento dos meios de localização do réu, conforme precedentes citados.

O apelante apresentou documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, e os apelados não forneceram elementos capazes de afastar a presunção de pobreza, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é nula se não precedida de diligências exaustivas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando há comprovação da hipossuficiência e ausência de impugnação fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.521.190/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp nº 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, REsp nº 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000020-37.2010.8.08.0003

APELANTE: RUBENS GUIMARÃES SOUZA

APELADOS: SEBASTIÃO PEREIRA e MARIA NEIDE MODOLO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Sebastião Pereira e Maria Neide Modolo Pereira ajuizaram Ação Ordinária em face de Rubens Guimarães Souza na qual formularam pedido de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e alusivo ao imóvel assim descrito na petição inicial:

“(...) 70.635,50 metros quadrados da propriedade de 08 (oito) alqueires, no lugar denominado Alto Batatal - Ribeirão do Cristo, Município de Alfredo Chaves (...).” (Fl. 03).

O pedido de rescisão contratual, insta salientar, foi motivado pela alegação de inadimplência e, ainda, pela ocorrência de várias infrações administrativas cometidas pelo Requerido e aplicadas pelo IDAF, infrações decorrentes, segundo os Autores, de “
mau uso do imóvel
” (fl. 04).

O Requerido foi citado por edital e, após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 9083941, julgou parcialmente procedente o pedido para “
rescindir o contrato de fls. 09/10 em todos os seus termos, declarando a posse do imóvel objeto desta demanda em favor dos autores
”.

Após a prolação da Sentença, o Requerido, que até então era representado por Curador Especial (já que réu revel citado por edital), compareceu nos autos representado por Advogado particular (conforme procuração de id 9083945) e interpôs o recurso constante no id 9083944.

Nas razões de seu recurso, o Requerido, ora Apelante, além de postular pela concessão da gratuidade da justiça e pela nulidade da Sentença (em decorrência da alegada nulidade da citação por edital), sustenta que a inadimplência contratual decorreu de dificuldades financeiras excepcionais geradas pela pandemia de COVID-19 e que há necessidade de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Em sede de contrarrazões (id 9083955), os Autores, ora Apelados, impugnaram a gratuidade da justiça requerida pelo Apelante e, no mérito, postularam pelo não provimento da presente Apelação Cível, porquanto as razões recursais seriam contrárias às provas dos autos.

Com base nestes fatos e circunstância ora narrados, passo a expor as razões pelas quais o entendimento é,
data maxima venia
, pelo provimento do recurso em relação ao pedido de anulação da Sentença.

Destaco, em início de fundamentação, que os documentos acostados pelo Apelante em conjunto com suas razões de Apelação (saldo de conta corrente, extrato de benefícios da previdência social, etc.), demonstram que, de fato, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma esta condição deve ser confirmada, até porque os Apelados, apesar de impugnarem o pedido de gratuidade da justiça, não fornecem maiores elementos para destituir a mencionada presunção.

No que toca ao pedido de anulação da Sentença, justificado pela alegada nulidade da citação editalícia, impende ressaltar que houve inexitosa tentativa de citação no endereço (fl. 45) informado pelo Apelante em outro processo em trâmite no Juízo
a quo
, inexitosa porque o Oficial de Justiça que realizou a diligência relatou dificuldade de localização do endereço fornecido (vide fl. 54v).

Assim que intimado (fl. 55) acerca da certidão do Oficial de Justiça, e mesmo sem requerer a citação em outro endereço, os Apelados, de pronto (fl. 56), já formularam pedido de citação por edital - e foram atendidos também prontamente, conforme Despacho (fl. 57) de mero,
data maxima venia
, “
Cite-se via editalícia
”.

Nada obstante esta primeira determinação de citação por edital ter sido revogada, já na vigência do atual CPC o MM. Juiz
a quo
novamente determinou a citação editalícia sem se atentar para o disposto no art. 256, § 3º, do CPC, o que apenas reforça a nulidade da referida citação ficta.

Como se vê, não houve nenhuma outra tentativa de citação do Apelante, como, aliás, determina o art. 256, § 3º do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...);

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O entendimento jurisprudencial, insta salientar, também é o de que a citação por edital, por se constituir como regra de exceção, deve ser precedida de
tentativas
de localização do paradeiro do réu. Neste sentido os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Conforme entendimento desta Corte, consolidado ao interpretar o art. 256, § 3º, do CPC/2015, a citação por edital, por ser medida excepcional, é cabível se esgotadas as tentativas de localização do endereço do réu para a citação pessoal
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.521.190/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). (Sem grifo no original).

(...).
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade
. (...). (REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024). (Sem grifo no original).

Destaca-se, por oportuno, que o referido entendimento já era aplicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018). (Sem grifo no original).

(...)
Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade
. (...). (AREsp n. 1.050.314/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.). (Sem grifo no original).

(...).
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus
. (...). (AgRg no AREsp n. 237.927/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 8/5/2013). (Sem grifo no original).

Assim, como houve imediata determinação de citação por edital e sem prévia tentativa de citação do Apelante por outros meios, a única conclusão possível,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, é a decretação de nulidade da Sentença, a fim de resguardar o devido processo legal e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (citação para apresentar resposta, sendo certo que na procuração inserida no id 9083945 há poderes para receber citação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.